Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-78.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002381-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (AGRAVANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo
a quo
abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

B V INCORPORACAO LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006971-17.2016.8.11.0015, movida por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborada a evolução do débito.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que o cálculo apresentado pelo contador judicial se encontra equivocado, haja vista que aplicou juros sobre juros, devendo ser desconsiderado o valor de R$63.266,94 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Aduz que os valores referente às custas e honorários advocatícios equivalem a um total de R$8.433,90 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos). Assim, o cálculo apresentado pelo contador judicial está com um excesso de R$6.782,29 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Por fim, aduz que o contador judicial não realizou os abatimentos quanto a condenação no valor de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), a penhora realizada em conta no valor de R$71.462,98 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) e o valor depositado em Juízo de R$602.034,40 (seiscentos e dois mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Fortes nestes argumentos, pede o provimento do recurso para homologar os cálculos apresentados, determinando a intimação da agravada para restituir o valor de R$4.129,92 (quatro mil, cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido liminar foi indeferido, conforme certidão de Id. 158059658.

Contrarrazões no Id. 161689658, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É a síntese do necessário.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravante.

Extrai-se dos autos que foi proferida sentença em conjunto nos processos associados à execução (embargos à execução Código n.º 272455 e n.º 304851 e ação de indenização nº 299123), sendo a exequente condenada ao pagamento de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), atualizado pelo INPC desde 09/10/2018 e acrescido de juros de mora desde a citação nos autos da ação de indenização, ou seja, 25/07/2017.

Na mencionada decisão restou consignado que o aludido valor deveria ser abatido da obrigação exigida na execução objeto deste agravo, prosseguindo o feito executivo pelo saldo remanescente.

Assim, a executada informou o depósito da quantia que era devida, qual seja, R$602.034,40 (seiscentos e dois mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme ids n.º 49273411/ 49273432.

A parte exequente, por sua vez, manifestou discordância em relação aos cálculos apresentados pela executada, sustentando que o valor devido é de R$860.376,38 (oitocentos e sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Na sequência, a executada sustentou que o cálculo apresentado pelo exequente não está correto.

Em razão disso, o Juízo
a quo,
determinou a remessa dos autos à controladoria para realizar a apuração do débito, com a juntada do laudo pericial, a parte executada impugnou o cálculo, assim, o Juíz
a quo
, determinou nova remessa dos autos à contadoria para determinar que:

“1º) O contador judicial deverá utilizar como base de cálculo a quantia inicial declinada no demonstrativo juntado ao id n.º 74838082, com atualização pelo IGPM e juros de mora de 1% a.m., cujo valor deve ser somado ao total relativo às custas/despesas processuais e honorários, também indicado no aludido documento.

2º) A soma da quantia supra deve ser atualizada até 09/10/2018, a fim de que seja amortizado o valor devido pela exequente à executada - R$ 290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor deve ser corrigido pelo INPC desde 09/10/2018 e acrescido de juros de mora desde 25/07/2017, conforme sentença de id n.º 67796533.

3º) Após a devida amortização, o valor residual deve ser atualizado pelo IGPM e acrescido de juros de mora até a data do levantamento do valor de R$ 73.012,10 (setenta e três mil, doze reais e dez centavos) id n.º 48127422 – pg. 05, em 10/06/2019, que deve ser abatido da quantia devida.

4º) Em seguida, a quantia remanescente deve ser atualizada pelo IGPM e acrescida de juros de mora até 17/02/2021, data em que a executada efetuou o depósito de R$ R$ 602.034,40 (seiscentos e dois mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme id n.º 49273429. Efetivada a amortização de tal montante, em relação ao saldo devedor, deve incidir o IGPM e juros de mora, a fim de que seja apurada eventual quantia remanescente.

Após a juntada do cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.”

Insurge-se o agravante desta decisão.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Analisando a decisão do Juízo
a quo
, verifica-se que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente. Ademais, foi analisada a impugnação, determinando nova remessa à contadoria.

Importante consignar que a nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo
a quo
abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado.

Assim, entendo necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A par do exposto, seguem inúmeros precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - NECESSIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se há controvérsia entre os valores apresentados, bem como pedido expresso para realização de cálculo contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido.
” (Ap 19668/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA - NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor.” (Ag 145696/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONDENAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA REMESSA DO FEITO PARA O CONTADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– PARTE CREDORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CPC, ART. 475-B, §3º - RECURSO DESPROVIDO.
O Juiz pode valer-se do contador judicial para acertamento do cálculo do valor da condenação apresentado pelo credor com o comando da sentença
, nos termos do disposto no art. 475-B, § 3º, do CPC” (AI 121138/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 19/03/2013) (grifo nosso)

Ademais, é necessário ser observado o princípio da efetividade do processo e evitar o enriquecimento indevido de quem quer que seja.

Assim, merece ser mantida a decisão que determinou a nova remessa dos autos à contadoria judicial, em razão da complexidade dos cálculos constantes na presente demanda.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023